Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS NOS SISTEMAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 774, V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de se intimar o devedor para que este indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. De acordo com a jurisprudência, só é possível a realização de tal intimação, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, se houver indícios de que o devedor esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora. 1.2. Na hipótese dos autos, as consultas não revelam bens ou valores altos, sendo desarrazoável a imposição.
2. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS e Ministério do Trabalho.
4. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.